Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-54.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005578-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILLENA ABE BOTOF - CPF: 036.890.861-59 (EMBARGANTE), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – SANEAMENTO DO VÍCIO EXISTENTE NO JULGADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vício no julgado com relação ao cálculo do valor residual devido pela embargante à IES, o acolhimento dos embargos declaratórios, neste ponto, é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MILLENA ABE BOTOF
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargada para reformar a sentença,

a fim de reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, revogar a liminar outrora concedida. Consequentemente, julgo procedente a reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade judiciária, conforme ementa abaixo transcrita (ID 160235650):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100%

DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há que ser rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual tendo em vista que o MEC não foi chamado à lide por nenhuma das partes.

Ausente a demonstração de interesse da União, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual, especialmente quando o cerne da questão se refere exclusivamente ao descumprimento de cláusulas existentes no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a IES e o aluno.

Deve ser rejeitada a preliminar de sobrestamento do feito em razão da existência de ação coletiva quando a ação individual é ajuizada após a interposição da ação coletiva.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Não há que se falar em inovação recursal quando as teses recursais foram devidamente arguidas e apreciadas pelo juízo singular.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pela ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legítima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.-”

Em suas razões recursais (ID 161676173), sustenta a parte autora, ora embargante, a ocorrência de omissão com relação à inaplicabilidade das alterações trazidas pela Lei nº 13.366/2016 ao contrato de financiamento estudantil firmado pela acadêmica, tendo em vista que sua contratação se deu em 17/01/2014, ou seja, antes das alterações e, portanto, sujeito apenas às regras existentes a época da contratação.

Afirma ainda que o acórdão deixou de observar a regra prevista no artigo 15-E da Lei nº 13.530/2017, o qual determina que os contratos de financiamento estudantil pela modalidade FIES até 100% veda a cobrança de qualquer valor sobre o total financiado.

Assevera que o acórdão não se manifestou com relação ao fato de que o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a acadêmica não é aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

Alega existir omissão no tocante à violação ao dever de informação, ao argumento de que os reajustes deveriam ter sido informados à acadêmica, em observância ao artigo 6º, inciso III, do CDC, pois eventual divergência financeira deve ser resolvida entre a IES e o FIES, não sendo admitida a cobrança de qualquer aluno beneficiário do FIES na modalidade 100%.

Defende ainda a existência de erro no cálculo do valor residual devido pela acadêmica à IES ao argumento de que o montante devido corresponde à quantia de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito infringente, para sanar os vícios existentes no acordão para que conste como valor devido a quantia de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 162588696).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão com relação à legislação aplicável ao contrato firmado em 17/01/2014, a impossibilidade de cobrança de valor residual e a ausência de informação acerca dos reajustes das mensalidades, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento dos recursos de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 160235650):

“[...]
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MILLENA ABE BOTOF
ajuizou a presente ação em face de
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
aduzindo, em síntese, ter ingressado no curso de medicina da requerida no primeiro semestre letivo de 2014, obtendo financiamento de 100% junto ao FIES, tendo sido surpreendida no semestre letivo 2018/02 com cobranças extras no importe de 12 parcelas de R$ 442,10 (quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos) referente às mensalidades vencidas de janeiro a dezembro de 2016 e uma parcela de R$ 2.536,44 (dois mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) referente ao semestre letivo de 2018/02.

Defende em sua inicial (ID 154632656 e 154632680) que diante das cobranças que entende serem abusivas e da impossibilidade de realizar a rematrícula para o semestre letivo 2019/01 sem a quitação integral dos valores cobrados ilegalmente, ingressou com a presente demanda requerendo a concessão da tutela de urgência para que a IES fosse compelida a proceder a rematrícula da aluna para o atual semestre e demais até a conclusão do curso, fosse imediatamente suspensa qualquer cobrança excedente ao previsto no contrato do FIES, abster-se de negativar o nome da aluna, não fosse criado qualquer óbice ao aluno para acessar o portal do aluno e demais erviços disponíveis na IES. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da IES ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento integral do ônus sucumbencial.

No ID 154632692 a tutela de urgência foi integralmente deferida.

A tentativa de acordo realizada na CEJUS restou infrutífera, conforme termo de Sessão de Conciliação de ID 154632710.

A IES apresentou contestação arguindo preliminar de impugnação à justiça gratuita e, no mérito requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Em reconvenção requereu a condenação da aluna ao pagamento da dívida no valor de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) (ID 154632712).

Sem manifestação da parte autora (ID 154632811).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial e improcedente a reconvenção, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a IES, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta legalidade da cobrança ao argumento de que as semestralidades do curso de medicina não se encontram quitadas pelo FIES, havendo um saldo remanescente a ser pago pela acadêmica no valor de
R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Alega a parte apelada em suas contrarrazões que a IES não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, evidente que a parte apelante deve atacar especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso dos autos, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido para que a sentença seja reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Assim, não há que se falar em ausência de impugnação específica.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO “A QUO”. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não deve ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, quando for possível entender a questão posta, o direito sustentado e a relação entre eles e a decisão combatida, de forma intelegível. Não identificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a inexistência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida, destacando-se que as teses arroladas tanto em agravo – quanto nas contrarrazões – devem ser analisadas quando da análise de mérito do recurso.”
(N.U 1016538-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

Portanto,
rejeito a preliminar
.-

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Defende em suas contrarrazões a parte apelada que a IES incorre em inovação recursal com relação à alegada incompetência da Justiça Estadual e o sobrestamento do feito.

A preliminar arguida também não deve prosperar.

Isso porque, tais questões foram devidamente arguidas pela parte apelante e apreciadas pelo juízo a quo.

Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia – segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – devendo o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, proceder a subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes (AgInt no AREsp 1455925/GO).

Dessa feita,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade por inovação recursal.-

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Consoante relatado, defende a IES a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito ao argumento de que a discussão se refere as mudanças na política pública do FIES e a análise do contrato de financiamento estudantil, envolvendo o FNDE, o MEC e o Banco do Brasil na qualidade de agente financeiro, o que caracteriza a existência de litisconsorte passivo necessário por evidente interesse da União.

Ora, a discussão tratada nos autos se refere à suposta ilegalidade da cobrança de valores não cobertos pelo FIES a título de semestralidade mesmo sendo a aluna beneficiária do FIES no percentual de 100% para o curso de medicina, motivo pelo qual não há justificativa para incluir o MEC, o FNDE e a instituição financeira no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA VIA RECURSAL. No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §º11 do CPC/2015)”.
(RAC n. 1015776-53.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.22).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum. Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC. Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores” (art. 85, §11, do CPC)” (
RAC 1026067-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.21).

Nestes termos,
rejeito a preliminar.-

PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO

Conforme relatado a IES Defende a necessidade de sobrestamento do feito ante a existência da

ação coletiva ajuizada em 01/12/2016 pelo Centro Acadêmico (CADAM) do curso de Medicina da IES.

No entanto, não assiste razão à apelante neste ponto.

Isso porque, conforme entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, o sobrestamento por ação coletiva em andamento só incide nos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, pois se objetiva proteger a escolha da parte, que pode abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual.

Na hipótese dos autos, a ação individual foi ajuizada em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do feito.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP Nº 1.353.801/RS E NO RESP Nº 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados 2. Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido
.(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).”

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

MÉRITO

Consoante relatado, defende a IES a legalidade da cobrança
ao argumento de que em decorrência da trava sistêmica imposta pelo FNDE o contrato do FIES mesmo no percentual de 100% não abarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina, ficando a cargo dos alunos o pagamento do valor residual nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais, motivo pelo qual afirma inexistir qualquer ilicitude na sua conduta a justificar a manutenção da sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, in verbis:

“[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.” (g.n.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2014, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de 571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil oitocentos e sessenta reais), já acrescido do percentual de 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso, conforme contrato do FIES -
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
(ID 154632662).

O
PÁRAGRAFO PRIMEIRO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
prevê expressamente que o valor da semestralidade financiada corresponde ao percentual de 100% do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2014 (ID 154632662).

O
PARÁGRAFO SEGUNDO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
estabelece que a cada semestre haverá valores a serem financiados, os quais serão abatidos do crédito global de R$ 571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil oitocentos e sessenta reais) (ID 154632662).

Já o
PARÁGRAFO TERCEIRO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
determina que caso o crédito global não seja suficiente para cobertura do percentual de financiamento caberá ao aluno solicitar formalmente ao Agente Operador do FIES o aumento do valor do crédito global de modo a utilização do percentual de 25% previsto no
CAPUT
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL,
o qual será liberado mediante assinatura de termo aditivo (ID 154632662).

Consta ainda da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
que o valor liberado para o primeiro semestre letivo de 2014 corresponde ao montante de R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), cujo montante integral será coberto pelo FIES, consoante previsto na
CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO
(ID 154632662).

O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em 06/12/2013 e devidamente assinado pela parte apelante, traz em sua
CLÁUSULA 2ª
que o valor da semestralidade para o primeiro semestre de 2014 corresponde ao valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais) (ID 154632736).

A
CLÁUSULA 13ª
do contrato de prestação de serviços educacionais estabelece que havendo a contratação de financiamento estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacional, será de inteira responsabilidade do aluno o cumprimento das normas do programa, independentemente de aviso da IES, sendo ainda autorizado o lançamento e a cobrança de débitos não cobertos pelo FIES (ID 154632736).

Na
CLÁUSULA 16ª
consta que o valor previsto no instrumento contratual inclui exclusivamente os serviços decorrentes da carga horária constante do plano de ensino correspondente ao curso de graduação em que o aluno estiver matriculado, não incluindo disciplinas que venham a ultrapassar a carga horária normal do semestre (ID 154632736).

O
PARÁGRAFO PRIMEIRO
da
CLÁUSULA 17ª
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como requerimentos de qualquer espécie, exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros (ID 154632736).

A
CLÁUSULA 18
ª

do referido contrato de prestação de serviço educacional estabelece que sua duração será de apenas 06 (seis meses), podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, adequando-se o valor da mensalidade aos reajustes e revisões anuais, conforme autoriza a Lei nº 9.870/99 (ID 154632736).

Da leitura das cláusulas contratuais acima, resta evidente a possibilidade legal de reajuste das mensalidades de forma anual, o que consequentemente pode gerar uma semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, mesmo sendo o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100%.

Analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2014/02; 2015/1; 2015/2; 2016/1 e; 2016/2; 2017/1; 2017/2; 2018/1 e; 2018/2 anexados aos autos pela aluna, consta expressamente que o percentual de financiamento solicitado foi de 100%, com indicação do financiamento no valor de R$ 457.488,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais) e crédito global de 571.850,00 (quinhentos e setenta e um mil oitocentos e cinquenta reais), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme IDs 154632663; 154632664; 154632665; 154632666; 154632667; 154632668; 154632668; 154632669; 154632670 e; 152834816.

No entanto, ao analisarmos o aditamento (ID 154632674) verificamos a indicação de valores distintos para a semestralidade de 2017/01 e 2017/02, pois consta o valor correspondente à grade curricular regular no importe de R$ 42.983,70 e o valor de R$ 48.897,45 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) para a grade curricular a ser cursada pela aluna.

O mesmo ocorre no adiantamento para o semestre letivo 2018/01 e 2018/02, cujo valor para grade curricular regular corresponde a R$ 42.983,70 e o valor da grade curricular a ser cursada pela aluna no montante de R$ 51.580,43 (ID 154632674).

Destaca-se, ainda, que consta nos aditamentos o valor da semestralidade cobrada pela IES em cada semestre letivo, bem como os valores cobertos pelo FIES, motivo pelo qual comparando os valores indicados constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Semestre

Semestralidade

FIES Regular

FIES à cursar

Diferença

2014/2

42.360,00

38.124,00

38.124,00

4.236,00

2015/1

45.750,00

39.000,00

39.000,00

4.333,34

2015/2

45.750,00

39.000,00

39.000,00

6.750,00

2016/1

50.280,00

42.983,70

42.983,70

7.296,30

2016/2

50.280,00

42.983,70

42.983,70

7.296,30

2017/1

54.180,00

42.983,70

48.897,45

5.192,55

2017/2

54.180,00

42.983,70

48.897,45

5.192,55

2018/1

57.240,00

42.983,70

51.580,43

5.659,57

2018/2

57.240,00

42.983,70

51.580,43

5.659,57

2019/1

60.390,00

42.983,70

51.580,43

8.809,57

A título exemplificativo, segue imagem do aditamento realizado para o semestre letivo 2018/02, no qual constam exatamente os valores indicados na tabela acima para o semestre correspondente:

Os termos aditivos de renovação de matrícula firmados semestralmente pelas partes litigantes (ID 154632738; 154632741; 154632744; 154632747; 154632750; 154632750 e; 154632754), todos assinados digitalmente pela parte apelada, também demonstram a indicação do valor cobrado pela IES a cada semestre, sendo o mesmo valor constante dos aditamentos (IDs 154632663; 154632664; 154632665; 154632666; 154632667; 154632668; 154632668; 154632669; 154632670 e; 152834816).

Desta forma, verifica-se que de fato há uma diferença no valor da semestralidade não coberta pelo FIES, cujo montante somado chega à diferença de R$ 60.425,75 (sessenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme indicado no quadro acima.

No entanto, dessa diferença de R$ 60.425,75 (sessenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) deve ser abatido o desconto pontualidade concedido pela IES e indicado no demonstrativo de ID 154632807, conforme tabela ilustrativa abaixo:

Semestre

Semestralidade

Integral

Semestralidade

com desconto

Semestralidade

Paga pelo FIES

Diferença

2014/2

42.360,00

Não indicado

38.124,00

isenção

2015/1

45.750,00

41.175,00

39.000,00

isenção

2015/2

45.750,00

43.462,50

39.000,00

4.462,50

2016/1

50.280,00

47.766,00

42.983,70

4.782,30

2016/2

50.280,00

47.766,00

42.983,70

4.782,30

2017/1

54.180,00

51.471,00

48.897,45

2.573,55

2017/2

54.180,00

51.471,00

48.897,45

2.573,55

2018/1

57.240,00

54.378,00

51.580,43

2.797,57

2018/2

57.240,00

54.378,00

51.580,43

2.797,57

2019/1

60.390,00

57.370,50

51.580,43

5.790,07

Logo, o montante total devido pela acadêmica à instituição de ensino corresponde ao montante de R$ 30.559,41 (trinta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Consequentemente, havendo saldo residual, este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto expressamente no contrato de Prestação de Serviços Educacionais e na
CLÁUSULA 7º
dos Termos Aditivos firmados semestralmente pelas partes (ID 152835814; 152835817; 152835820; 152835823; 152835825; 152835827 e; 152835832).

Desta forma, resta evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES com relação ao saldo residual da semestralidade, inexistindo qualquer ilicitude por parte da IES.

Além disso, a
Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria nº 04/2017 editada pelo MEC autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do financiado pela IES.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil e o próprio contrato do FIES apresentarem previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença a fim de reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE e
julgar improcedentes
os pedidos da petição inicial, revogar a liminar outrora concedida. Consequentemente,
julgo procedente
a reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-
”

Ora, da análise do acórdão acima transcrito resta evidente que as questões referentes à legislação aplicável ao contrato firmado em 17/01/2014, a impossibilidade de cobrança de valor residual e a ausência de informação acerca dos reajustes das mensalidades foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer vício com relação a tais pontos.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

No entanto, com relação à alegação de erro material, razão assiste à embargante.

Isso porque, analisando detidamente a tabela de cálculo constante do acórdão acima transcrito (ID 160235650) constata-se que de fato houve erro quando do lançamento dos valores referente ao desconto concedido pela IES ao FIES, conforme imagem abaixo colacionada (ID 154632807).

Assim, verifica-se que realmente ocorreu o erro material no momento do cálculo, pois o desconto concedido pela IES aos acadêmicos regulares é diferente daquele concedido ao FIES, o qual é indicado semestralmente nos Termos de Participação, conforme imagem acima juntada pela IES no ID 154632807, motivo pelo qual se impõe o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

Desta forma, há que se adequar o
quantum
devido pela acadêmica à IES a título de saldo residual não coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Semestre

Semestralidade

Integral

Semestralidade

com desconto

ao FIES

Semestralidade

Paga pelo FIES

Diferença

2014/2

42.360,00

Não indicado

38.124,00

isenção

2015/1

45.750,00

41.175,00

39.000,00

isenção

2015/2

45.750,00

41.289,37

39.000,00

2.289,37

2016/1

50.280,00

45.377,70

42.983,70

2.394,00

2016/2

50.280,00

45.377,70

42.983,70

2.394,00

2017/1

54.180,00

48.897,45

48.897,45

0,00

2017/2

54.180,00

48.897,45

48.897,45

0,00

2018/1

57.240,00

51.659,10

51.580,43

78,67

2018/2

57.240,00

51.659,10

51.580,43

78,67

2019/1

60.390,00

54.501,98

51.580,43

2.921,55

Assim, o montante total devido pela acadêmica à instituição de ensino corresponde ao montante de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Desse modo,
onde se lê:

“
No entanto, dessa diferença de R$ 60.425,75 (sessenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) deve ser abatido o desconto pontualidade concedido pela IES e indicado no demonstrativo de ID 154632807, conforme tabela ilustrativa abaixo:

Semestre

Semestralidade

Integral

Semestralidade

com desconto

Semestralidade

Paga pelo FIES

Diferença

2014/2

42.360,00

Não indicado

38.124,00

isenção

2015/1

45.750,00

41.175,00

39.000,00

isenção

2015/2

45.750,00

43.462,50

39.000,00

4.462,50

2016/1

50.280,00

47.766,00

42.983,70

4.782,30

2016/2

50.280,00

47.766,00

42.983,70

4.782,30

2017/1

54.180,00

51.471,00

48.897,45

2.573,55

2017/2

54.180,00

51.471,00

48.897,45

2.573,55

2018/1

57.240,00

54.378,00

51.580,43

2.797,57

2018/2

57.240,00

54.378,00

51.580,43

2.797,57

2019/1

60.390,00

57.370,50

51.580,43

5.790,07

Logo, o montante total devido pela acadêmica à instituição de ensino corresponde ao montante de R$ 30.559,41 (trinta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).”

Leia-se:

““
No entanto, dessa diferença de R$ 60.425,75 (sessenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) deve ser abatido o desconto pontualidade concedido pela IES e indicado no demonstrativo de ID 154632807, conforme tabela ilustrativa abaixo:

Semestre

Semestralidade

Integral

Semestralidade

com desconto

ao FIES

Semestralidade

Paga pelo FIES

Diferença

2014/2

42.360,00

Não indicado

38.124,00

isenção

2015/1

45.750,00

41.175,00

39.000,00

isenção

2015/2

45.750,00

41.289,37

39.000,00

2.289,37

2016/1

50.280,00

45.377,70

42.983,70

2.394,00

2016/2

50.280,00

45.377,70

42.983,70

2.394,00

2017/1

54.180,00

48.897,45

48.897,45

0,00

2017/2

54.180,00

48.897,45

48.897,45

0,00

2018/1

57.240,00

51.659,10

51.580,43

78,67

2018/2

57.240,00

51.659,10

51.580,43

78,67

2019/1

60.390,00

54.501,98

51.580,43

2.921,55

Assim, o montante total devido pela acadêmica à instituição de ensino corresponde ao montante de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).”

Ante o exposto
acolho parcialmente
os presentes embargos, com efeitos infringentes, apenas para adequar o
quantum
devido pela embargante à embargada, qual seja,

R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023